Tribunal: TJDFT
Processo: 0731989-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu o recurso no qual se pretendia afastar a responsabilidade civil do Estado em razão de queda de bicicleta em via pública.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alegou ter “o Plenário do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao Recurso Extraordinário No 1.140.005, sob o rito da repercussão geral (Tema 1002), condenando a União ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública da União”. Pugnou pelo provimento dos embargos a fim de que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.
5. Assiste razão ao embargante. O Tema 1.002/STF firmou a seguinte tese: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.” O acórdão proferido por esta Turma Recursal adotou entendimento divergente do fixado.
6. Embargos conhecidos e acolhidos para, atribuindo efeitos modificativos, alterar o julgamento do recurso inominado para, aplicando-se a tese fixada, condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.